Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708738-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lei no 11.101/2005. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido” refere-se àqueles que sofrerão os efeitos da recuperação, ou seja, os decorrentes de situações pretéritas originadas antes do deferimento da recuperação judicial, entenda-se, antes da condição de fragilidade reconhecida judicialmente em favor da sociedade empresária/anônima. 2. Assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial o credor cuja obrigação foi constituída após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, asseverando, em síntese, que se trata de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que os valores almejados já eram devidos antes do pedido de recuperação judicial. Aduz que o trânsito em julgado do título judicial executado não é o marco de constituição do crédito, uma vez que se trata de ação de natureza declaratória, não constitutiva. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020